Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COISA JULGADA. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. TERMO INICIAL. REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, o vício da contradição decorre de incongruência entre o que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado (contradição interna). Vícios não identificados no presente caso.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Homologada a desistência dos aclaratórios opostos pela parte autora.